Tribunal: TJBA
Processo: 8077870-96.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus n.º 8077870-96.2025.8.05.0000 – Comarca de Juazeiro/BA Impetrante: Douglas Souza Lisboa Paciente: Cauan de Sousa Santos Advogado: Dr. Douglas Souza Lisboa (OAB/BA 32.072) Impetrado: Juiz de Direito da Vara do Júri da Comarca de Juazeiro/BA Processo de 1º Grau: 8014137-09.2025.8.05.0146 Procurador de Justiça: Dr. Ulisses Campos de Araújo Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO (ARTIGO 121 DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DE ACESSO AOS AUTOS SOB N.° 8014137-09.2025.8.05.0146. PREJUDICIALIDADE. DENÚNCIA OFERECIDA. DEFERIDO O ACESSO AOS AUTOS DO PEDIDO DE PRISÃO TEMPORÁRIA NO BOJO DA AÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DO PRESENTE REMÉDIO HEROICO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelo advogado Dr. Douglas Souza Lisboa (OAB/BA 32.072), em favor de Cauan de Sousa Santos, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara do Júri da Comarca de Juazeiro/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente teve a prisão temporária decretada pela suposta prática do crime previsto no artigo 121 do Código Penal. III - Alega o Impetrante, em sua peça vestibular (Id. 95924847), constrangimento ilegal em virtude da inércia estatal em analisar o pleito defensivo de habilitação nos autos tombados sob n.° 8014137- 09.2025.8.05.0146, o que viola o devido processo legal e o Enunciado da Súmula Vinculante n.° 14 do STF, sustentando que o feito tramita sob sigilo. IV - Informes judiciais (Id. 96257092) noticiam in verbis: “[...] Os autos referências do Habeas Corpus referem-se aos autos de nº 8014137-09.2025.8.05.0146, Pedido de Prisão Temporária que tramita neste juízo tendo como investigado CAUAN DE SOUSA SANTOS pela suposta prática do crime supracitado. Consta na representação policial e nos elementos informativos do Inquérito Policial nº 96819/2025 (ID 524840563) que no dia 20 de setembro de 2025, por volta das 23h56min, no povoado de Maniçoba Velha, zona rural de Juazeiro/BA, o investigado CAUAN DE SOUSA SANTOS, em concurso com o nacional Antoninho Andrade de Souza (vulgo "Nem") e sob suposta articulação intelectual de Gustavo Alves de Jesus, teria ceifado a vida de Ricardo Alves da Cruz. Ainda conforme a peça investigativa, a vítima consumia bebidas alcoólicas no estabelecimento conhecido como "Bar do Negão", onde também estariam presentes os investigados. Ao deixar o local, a vítima foi abordada em um trecho ermo de uma estrada vicinal, sendo inicialmente agredida fisicamente pelo indivíduo de vulgo "Nem" e, na sequência, alvejada por múltiplos disparos de arma de fogo supostamente efetuados pelo paciente, além de sofrer lesões por instrumento perfurocortante. A motivação do delito estaria relacionada a uma desavença anterior entre a vítima e o suposto mandante, Gustavo. Depreende-se dos autos que a Autoridade Policial representou pela prisão temporária dos investigados, apontando a imprescindibilidade da medida para a conclusão das investigações, haja vista relatos de ameaças a testemunhas e o temor imposto à comunidade local. O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pleito (ID 525455235). A decisão que decretou a prisão temporária foi proferida em 16 de outubro de 2025 (ID 525595260), reconhecendo a presença do fumus commissi delicti e do periculum libertatis, este último consubstanciado na necessidade de assegurar a integridade da prova testemunhal e evitar a frustração das diligências em curso. O mandado de prisão foi devidamente cumprido em 21 de outubro de 2025, tendo sido realizada a audiência de custódia em 23 de outubro de 2025 (ID 526997211), oportunidade em que a legalidade do ato foi homologada. Posteriormente, em 19 de novembro de 2025, este Juízo acolheu nova representação da Autoridade Policial e parecer ministerial, decidindo pela prorrogação da prisão temporária do paciente por mais 30 (trinta) dias (ID 531279426), fundamentando-se na persistência dos motivos ensejadores da custódia, especialmente pelo fato de o corréu Antoninho Andrade de Souza ("Nem") permanecer foragido, havendo risco concreto de comunicação e obstrução da justiça caso o paciente fosse posto em liberdade neste momento. No que tange à alegação de constrangimento ilegal por inércia na habilitação da defesa e acesso aos autos, verifica-se que o advogado constituído peticionou requerendo habilitação em 03/12/2025 (ID 533617992). Em despacho proferido em 10/12/2025 (ID 533675086), este Juízo determinou a intimação da Autoridade Policial e do Ministério Público para manifestação acerca do pedido de acesso, considerando o sigilo imprescindível decretado nos autos. O Ministério Público manifestou-se em 11/12/2025 (ID 535035106) pelo indeferimento, por ora, do acesso integral, sob o fundamento de que diligências sigilosas estão em curso e que a publicidade prematura poderia frustrar a captura do coautor foragido e colocar em risco a integridade das testemunhas, ressalvandose o acesso apenas aos documentos referentes à prisão do paciente já documentados. Do que se vê, os autos passaram por regular tramitação, encontrando-se o feito sob sigilo legal para garantir a efetividade das investigações e o cumprimento de mandados de prisão ainda em aberto, não se vislumbrando desídia deste Juízo na análise dos pleitos defensivos, que seguem o rito processual adequado com a oitiva prévia do Parquet e da Autoridade Policial. É o que se extrai. Encaminho também cópia/senha dos autos. Entendendo não haver outro aspecto a destacar, sendo estas informações extraídas dos autos de nº 8014137- 09.2025.8.05.0146, disponível no sistema PJe, coloco-me ao dispor de Vossa Excelência, para outros esclarecimentos, renovando protestos de apreço e consideração. [...]”. V - Em consulta aos autos da ação penal tombada sob nº 8017278-36.2025.8.05.0146, consta que, em decisão prolatada no dia 08.01.2026, o Magistrado a quo deferiu o pleito de acesso aos autos do pedido de prisão, constatando-se não mais persistir a coação narrada pelo Impetrante. VI - Em não mais subsistindo os motivos que ensejaram a presente impetração, passa a incidir, na espécie, a regra prevista no artigo 659, do Código de Processo Penal, onde consta que, “Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. VII - Parecer da douta Procuradoria de Justiça pela concessão parcial da Ordem. VIII – HABEAS CORPUS PREJUDICADO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8077870-96.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Juazeiro/BA, em que figuram como Impetrante, o advogado Dr. Douglas Souza Lisboa (OAB/BA 32.072), como Paciente, Cauan de Sousa Santos e, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara do Júri da Comarca de Juazeiro/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em julgar PREJUDICADA a ordem de Habeas Corpus, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.